Tribunal: TJES
Processo: 0039005-70.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0039005-70.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa em 80%, tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

5. Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em mais de 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado.

6. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 118/119, que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa fixado nos autos do processo administrativo em 80% e condenou as partes requerente e requerida em custas pro rata e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da multa reduzida.

Em suas razões, sediadas às fls. 122/ 126, aduz o apelante, em breve síntese, que a sentença deve ser reformada, a fim de manter o valor da multa inicialmente arbitrado nos autos do processo administrativo, haja vista que não é desproporcional. Afirma que a decisão objurgada desconsiderou a fundamentação acerca da dosimetria da penalidade realizada pelo PROCON ao reduzir a multa em valor desproporcional, especialmente desconsiderando o enquadramento no grupo de gravidade da infração e a reiteração da conduta pela Apelada. Afirma ainda que a empresa recorrida se omitiu ao não apresentar o balanço patrimonial. Registra que o porte econômico é apenas um dos pressupostos para dosimetria da pena, sendo certo que os outros parâmetros foram observados, na medida que o PROCON utilizou-se de padrões objetivos previstos na legislação.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES, 31 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 118/119, que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa fixado nos autos do processo administrativo em 80% e condenou as partes requerente e requerida em custas pro rata e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da multa reduzida.

Em suas razões, sediadas às fls. 122/ 126, aduz o apelante, em breve síntese, que a sentença deve ser reformada, a fim de manter o valor da multa inicialmente arbitrado nos autos do processo administrativo, haja vista que não é desproporcional. Afirma que a decisão objurgada desconsiderou a fundamentação acerca da dosimetria da penalidade realizada pelo PROCON ao reduzir a multa em valor desproporcional, especialmente desconsiderando o enquadramento no grupo de gravidade da infração e a reiteração da conduta pela Apelada. Afirma ainda que a empresa recorrida se omitiu ao não apresentar o balanço patrimonial. Registra que o porte econômico é apenas um dos pressupostos para dosimetria da pena, sendo certo que os outros parâmetros foram observados, na medida que o PROCON utilizou-se de padrões objetivos previstos na legislação.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, o Apelante questiona os fundamentos utilizados pelo i. Magistrado
a quo
para reduzir a penalidade de multa aplicada nos autos do processo administrativo do PROCON. Em relação aos honorários advocatícios, defende que há desproporcionalidade na condenação do recorrente ao pagamento de 50% a título de honorários advocatícios haja vista que foi julgado procedente apenas o pedido subsidiário apresentado pela Recorrida, de modo que a distribuição do ônus de sucumbência não deve ser efetuada de modo equivalente entre as partes.

Assim, cinge-se a controvérsia ora apresentada em averiguar se a multa aplicada pelo PROCON
é, de fato, desproporcional, se atende (ou não) aos critérios do artigo 57 do CDC, bem como se devem ser redistribuídos os honorários advocatícios.

Segundo observo dos autos, o processo administrativo nº 0111.039.088-9 que deu origem à multa combatida foi originado de reclamação apresentada por consumidor que questionava as parcelas de financiamento realizado com a Recorrida, parcelas estas que afirmou estar em valor superior ao contratado, haja vista que havia acordado a quantia de R$129,78 (cento e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), quando estava sendo cobrada a quantia de R$133,52 (cento e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Na ocasião foi reconhecido pelo representante do Procon Municipal a prática de conduta abusiva por parte da Apelada, haja vista que constatado que de fato o valor da parcela seria aquele apontado pelo consumidor e não a quantia cobrada pelo Banco Apelado.

Assim, foi fixada a multa no valor de
R$70.986,67 (setenta mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos
(fl.69), sendo reforçado na ocasião pelo Agente do Procon que se tratava de empresa de grande que não havia apresentado balanço patrimonial atualizado, muito embora intimada para tanto.

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

No caso dos autos, observo que a multa, muito embora
legitimamente
arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de
caráter pedagógico e sancionatório
.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa em 80%, tal como fixado pelo i. Magistrado
a quo
, atende às finalidades pretendidas pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em mais de 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado.

Nesse sentido, o precedente deste E. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA FIGURAR COMO PARTE NO PROCESSO. DEFESA INTEIRAMENTE REALIZADA PELO MUNICÍPIO. VÍCIO SANADO. PRELIMINAR. OFENSA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO GENÉRICA DOS ARGUMENTOS DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ART. 49 DA LEI N. 9.784/1999. INOCORRÊNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS

(...)

7. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o réu não sucumbiu em parte mínima do pedido. O valor das multas aplicadas pelo Procon (R$769.082,54) foi reduzido pela metade na respeitável sentença, devendo cada parte, por isso, responder por 50% dos encargos sucumbenciais. 8. - O autor formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda (AgInt nos EDCL nos EARESP 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020). 9. - Recursos desprovidos. (TJES; AC 0021090-42.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROCON. MULTA. QUANTUM REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

6. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON - em mais de 50% (cinquenta por cento) -, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; AC 0028012-89.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/06/2022; DJES 19/08/2022)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários arbitrados na origem em desfavor do Apelante em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/06/2023 - Acompanho a relatoria.